Tribunal: TJMT
Processo: 0020099-12.2005.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020099-12.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT-SAM-BEMAT - CNPJ: 37.501.103/0001-45 (APELANTE), GERMANO LEITE DE MELLO - CPF: 008.780.301-15 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA MAIDANA DE MELLO - CPF: 545.431.931-72 (ADVOGADO), RUBENS EPIFANIO DA SILVA - CPF: 006.924.091-49 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT - CNPJ: 03.531.548/0001-56 (APELADO), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (ADVOGADO), MIGUEL JOSE KALIX FERRO - CPF: 394.055.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS EPIFANIO DA SILVA - CPF: 006.924.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT-SAM-BEMAT - CNPJ: 37.501.103/0001-45 (APELADO), GERMANO LEITE DE MELLO - CPF: 008.780.301-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT - CNPJ: 03.531.548/0001-56 (APELANTE), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EXCEÇÃO ANTERIOR REJEITADA POR QUESTÃO PROCESSUAL – AUSENTE ANÁLISE DAS TESES JURÍDICAS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – AUSENTE PROVA CABAL DE MÁ-FÉ PARA INCIDÊNCIA DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera o argumento de preclusão da apresentação e apreciação da defesa excepcional acolhida na medida em que a decisão que aprecia e refuta a anterior exceção de pré-executividade é proferida unicamente com base em questão de índole processual (“
necessidade de aprofundada investigação sobre a matéria de fato”)
sem imergir na análise e deliberar pela procedência ou não dos argumentos aduzidos pela parte excipiente executada, o que, de fato, diante do novo acervo documental apresentado na novel defesa, não obstaculiza nova defesa excepcional, de parecido teor.

Nada há que impeça a utilização de julgados de outro Sodalício e de embargos à execução para apreciação de uma defesa excepcional, isso porque o que importa no julgado citado na fundamentação do édito recorrido como referência jurisprudencial é a análise do direito substantivo (irrelevante a via processual eleita constante no julgado paradigma), o qual se trata de matéria de ordem pública, exegese jurídica que se amolda, por semelhança, ao presente caso.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido DECIDIDAS anteriormente”
(AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021), exegese que se aplica ao caso vertente, em que, tem-se que a primeira exceção não foi apreciada meritoriamente por questão processual limitativa de apreciação da insurgência e, na segunda exceção, na qual foram apresentados elementos probatórios documentais (suficiente prova pré-constituída) aptos a pronta análise da controvérsia jurídica, concluiu-se pela inexistência de título hábil a aparelha a execução (matéria de ordem pública) com base no entendimento sumulado de que
“a nota promissória vinculada ao contrato de mútuo feneratício não goza de autonomia para instruir a ação executiva”
(Súmula 258 do STJ), mormente porque as teses da exceção anterior sequer foram apreciadas.

Perfilho do assertivo fundamento da sentença recorrida de que
“não vislumbro a realização das condutas dispostas no art. 80 do CPC”
, sendo, portanto, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé e a sanção disposta no art. 940 do CC.

A incidência da multa exige comprovação da má-fé de forma indene de qualquer dúvida, o que não se evidencia no caso vertente, isso porque a exceção de pré-executividade não permite maior incursão analítica e probatória, não sendo aferível de plano, pelos singelos argumentos, apontados e provas apresentados na defesa excepcional, evidente má-fé da parte exequente, mas sim exercício regular de um direito de ação/exceção, corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”). A estreita via da defesa excepcional eleita para vindicar a repetição do art. 940 do CC não permite aferir de plano, com a clareza e segurança necessária, a evidência cabal de má-fé apta ao ensejo da devolução da cobrança maliciosa indevida.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020099-12.2005.8.11.0041

APELANTES:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A – SAM BEMAT e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EX-EMPREGADOS DO BEMAT - ASBEMAT

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A – SAM BEMAT
e
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EX-EMPREGADOS DO BEMAT – ASBEMAT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, o qual, nos autos da execução em epígrafe, acolheu exceção de pré-executividade aviada pela parte executada, e julgou extinto o
“
processo, nos termos dos artigos 485, I e 924, I ambos do CPC”
, bem como condenou a
“parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa retificado ID 26873171 (R$ 103.815,26), devidamente atualizado, com base no art. 85, § 2º c/c § 6º, ambos do CPC”
.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo Id. 190749742, a recorrente CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A – SAM BEMAT aduz, em suma: que o direito de apresentar exceção de pré-executividade está precluso ante a anterior rejeição da mesma espécie defensiva; que a exceção foi julgada como se embargos à execução fosse; que a
“jurisprudência do TRF1, se afastada a ilegitimidade em decisão que examinou a primeira exceção de pré-executividade sem que tenha havido recurso, é vedado ao devedor repetir o pedido em segunda exceção, ainda que sob outros fundamentos, pois a matéria é preclusa (ou seja, o momento processual de se manifestar já passou, seja por decurso do tempo ou da oportunidade, ou por já ter sido praticado o ato anteriormente)”
.

Pede que o
“seja aplicada a LÍDIMA JUSTIÇA, restabelecendo o presente FEITO ao seu trâmite normal, com a ANULAÇÃO da respectiva SENTENÇA,
(id. 126685455)
e, em sequência, a realização de um novo JULGAMENTO”
.

Comprovante de recolhimento das custas de preparo no Id. 190749744.

A parte ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EX-EMPREGADOS DO BEMAT – ASBEMAT interpôs apelo na peça Id. 190749746, aduzindo, em suma, a caracterização de má-fé da parte exequente e seu advogado, devendo a
“sentença exarada nos autos deve ser reformada para condená-los às penas de litigantes de má-fé”;
pela incidência da norma de repetição de indébito do art. 940 do CC, devendo a sentença
“recorrida deve ser reformada para condenar à repetição do indébito em dobro, aqui considerando indevida a diferença entre o montante efetivamente mutuado e o valor constante na nota promissória executada (produto de usura), no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) mais o valor de R$54.645,74, cujo pagamento foi desconsiderando quando da distribuição da presente execução e cujo reconhecimento do recebimento restou negado/ocultado por ocasião da Impugnação oposta à 1ª Exceção de Pré-Executividade intentada nestes autos”
; a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

Pede que o
“presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de DECLARAR a Recorrida, seus Diretores, notadamente seu Diretor Presidente e o Advogado que subscreve a inicial solidariamente litigantes de má-fé condenando-os a pagarem multa a ser arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, bem como a indenizarem a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu (a ser apurado em liquidação de sentença), a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas derivadas da presente demanda (art. 81, CPC/2015)”;
que
“a sentença reformada para condenar a Recorrida, seus Diretores, notadamente seu Diretor Presidente e o Advogado subscritor da inicial, face a comprovação da ocorrência de dolo e má-fé cumulado com a cobrança abusiva de valores, condenados solidariamente a restituírem em dobro a quantia indevidamente exigida judicialmente (seja produto da usura – diferença entre o valor mutuado e o constante no título de crédito - ou de cobrança abusiva – valores pagos e não abatidos / desconsiderados) (art. 940, CC/2002)”
;
“seja a sentença reformada para majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa”
.

Custas de preparo recolhidas no Id. 190749748.

Contrarrazões da CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT – SAM BEMAT na peça Id. 190749750.

Pedido de sustentação oral pela apelante Associação dos Ex-Empregados do Banco do Estado de Mato Grosso S/A – Asbemat na peça retro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparados, adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os recursos de apelação interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, nas razões do apelo Id. 190749742, a recorrente CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A – SAM BEMAT aduz, em suma, que o direito de apresentar exceção de pré-executividade está precluso ante a anterior rejeição da mesma espécie defensiva; que a exceção foi julgada como se embargos à execução fosse; que a
“jurisprudência do TRF1, se afastada a ilegitimidade em decisão que examinou a primeira exceção de pré-executividade sem que tenha havido recurso, é vedado ao devedor repetir o pedido em segunda exceção, ainda que sob outros fundamentos, pois a matéria é preclusa (ou seja, o momento processual de se manifestar já passou, seja por decurso do tempo ou da oportunidade, ou por já ter sido praticado o ato anteriormente)”
.

Por sua vez, a parte ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EX-EMPREGADOS DO BEMAT – ASBEMAT no apelo n Id. 190749746 aduz, em suma, a caracterização de má-fé da parte exequente e seu advogado, devendo a
“sentença exarada nos autos deve ser reformada para condená-los às penas de litigantes de má-fé”;
pela incidência da norma de repetição de indébito do art. 940 do CC, devendo a sentença
“recorrida deve ser reformada para condenar à repetição do indébito em dobro, aqui considerando indevida a diferença entre o montante efetivamente mutuado e o valor constante na nota promissória executada (produto de usura), no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) mais o valor de R$54.645,74, cujo pagamento foi desconsiderando quando da distribuição da presente execução e cujo reconhecimento do recebimento restou negado/ocultado por ocasião da Impugnação oposta à 1ª Exceção de Pré-Executividade intentada nestes autos”
; a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0020099-12.2005.8.11.0041.

Vistos.

A excipiente/executada opõe Exceção de Pré-Executividade (ID 88933217), aduzindo a existência de diversas nulidades, bem como a ausência de título líquido, certo e exigível e, ao final, requer a procedência da exceção com a consequente extinção do feito.

A excepta/exequente se manifestou ID 90454989, requerendo a rejeição da exceção e o prosseguimento do feito até a integral satisfação do débito.

Decido.

Inicialmente, compulsando detidamente os autos, vê-se que trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
, a qual tramitou como ‘Execução de Título Judicial’ e atualmente encontra-se classificada como ‘Cumprimento de Sentença’.

Assim,
procedo
a correção da classe processual no sistema para constar corretamente ‘Execução de Título Extrajudicial’.

Pois bem. Tem-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

No caso, vê-se que
o título que origina tal execução é a nota promissória no valor de R$ 120.000,00, emitida pela Associação dos Servidores do BEMAT em favor da Caixa de Assistência dos Empregados do BEMAT, vencida em 01/06/2002
(ID 26871949 – pág. 5).

Entretanto,
o executado aduz que, à época da emissão da nota promissória, assinou-a em branco, informando que essa encontra-se vinculada a contrato de mútuo, o qual inclusive já foi substancialmente adimplido, alegando que tal fato foi omitido pelo credor no presente feito
.

Nesse momento, convém esclarecer que,
embora o exequente aduza que já tenha havido apresentação de execução de pré-executividade anteriormente pela parte executada (ID 26871960), com a arguição de matérias semelhantes, a decisão de ID 26872306
rejeitou o incidente em razão da ausência de elementos probatórios nos autos
, o que foi sanado no novo incidente apresentado ID 88933217, o qual veio acompanhado de novos documentos comprobatórios, possibilitando assim a análise escorreita das arguições
.

Quanto aos valores parcialmente adimplidos pela executada, vê-se que
a exequente os reconheceu e considerou na manifestação de ID 26873171, prosseguindo-se o feito, desde então, com o abatimento dos valores já adimplidos
.

Contudo,
VÊ-SE QUE NA PETIÇÃO INICIAL A EXEQUENTE NÃO INFORMOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA O QUE, EMBORA NÃO RETIRE SUA EXECUTIVIDADE, RETIRA SUA AUTONOMIA
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NOTA PROMISSÓRIA PREENCHIDA EM BRANCO E VINCULADA A CONTRATOS DE MÚTUO
NÃO JUNTADOS AOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – INTANGIBILIDADE -
A nota promissória vinculada ao contrato de mútuo
feneratício
não goza de autonomia para instruir a ação executiva
– Aplicação da Súmula 258 do STJ –
Caso em que a ausência dos contratos subjacentes ao título emitido em branco não confere a certeza e liquidez da dívida, e subtrai do devedor os elementos necessários ao exercício da ampla defesa e contraditório
– Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios. (TJSP; Apelação Cível 1012927-45.2018.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019). Negritei.

Além disso,
AINDA QUE POSTERIORMENTE A PARTE EXEQUENTE TENHA MENCIONADO A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA, ADUZINDO AINDA QUE A NOTA PROMISSÓRIA SERVIA PARA GARANTIA DO PAGAMENTO (ID 90454989), NÃO APRESENTOU O MENCIONADO CONTRATO, NEM MESMO O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA, TÃO SOMENTE CÁLCULO APARTADO
.

Assim, tem-se que
A EXTINÇÃO DO FEITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE ANTE A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO VINCULADA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– Alegação de existência de contrato de mútuo de dinheiro em espécie –
NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO SEM MENÇÃO NO CONTRATO – INICIAL DESACOMPANHADA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A SUA EMISSÃO, ASSIM COMO DE PLANILHA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A INSTRUIR AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 258 DO STJ:
–
A nota promissória, desacompanhada do instrumento contratual de mútuo, não goza de autonomia e liquidez, sendo imprescindível estar acompanhada do contrato que originou a sua emissão, conforme dispõe a Súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003185-48.2021.8.26.0081; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023). Negritei.

Ante todo o exposto,
acolho
a Exceção de Pré-executividade de ID 88933217 e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos dos artigos 485, I e 924, I ambos do CPC
.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa retificado ID 26873171 (R$ 103.815,26), devidamente atualizado, com base no art. 85, § 2º c/c § 6º, ambos do CPC
.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé vez que não vislumbro a realização das condutas dispostas no art. 80 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
expeça-se
o necessário para proceder a baixa das penhoras existentes nos autos.

Após, arquive-se com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o apelo interposto no Id. 190749742 pela recorrente CAIXA DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A – SAM BEMAT, infere-se que não deve prosperar.

Nesta toada, não prosperam os argumentos de nulidade do édito e preclusão da defesa via nova exceção de pré-executividade, porque, conforme assertiva e escorreita fundamentação contida na sentença recorrida,
“embora o exequente aduza que já tenha havido apresentação de execução de pré-executividade anteriormente pela parte executada (ID 26871960), com a arguição de matérias semelhantes, a decisão de ID 26872306 rejeitou o incidente em razão da ausência de elementos probatórios nos autos, o que foi sanado no novo incidente apresentado ID 88933217, o qual veio acompanhado de novos documentos comprobatórios, possibilitando assim a análise escorreita das arguições”
.

Em outras palavras, não prospera o argumento de preclusão da apresentação e apreciação da defesa excepcional acolhida, na medida em que a decisão que aprecia e refuta a anterior exceção de pré-executividade (de Id. 190747058) é proferida unicamente com base em questão de índole processual (“
necessidade de aprofundada investigação sobre a matéria de fato”
) sem imergir na análise e deliberar pela procedência ou não dos argumentos aduzidos pela parte excipiente executada, o que, de fato, diante do novo acervo documental apresentado na novel defesa, não obstaculiza nova defesa excepcional, de parecido teor.

Neste sentido, veja-se o teor dos fundamentos da decisão Id. 190747058, de 10/08/2005:

Além disso, nada há que impeça a utilização de julgados de outro Sodalício e de embargos à execução para apreciação de uma defesa excepcional, isso porque o que importa no julgado citado na fundamentação do édito recorrido como referência jurisprudencial é a análise do direito substantivo debelado (irrelevante a via processual eleita constante no julgado paradigma), o qual se trata de matéria de ordem pública, exegese jurídica que se amolda, por semelhança, ao presente caso.

A propósito, repiso os fundamentos determinantes do édito recorrido, os quais, é bom frisar, não foram especificamente impugnados no apelo agora analisado:

“(...)

Contudo,
VÊ-SE QUE NA PETIÇÃO INICIAL A EXEQUENTE NÃO INFORMOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA O QUE, EMBORA NÃO RETIRE SUA EXECUTIVIDADE, RETIRA SUA AUTONOMIA
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NOTA PROMISSÓRIA PREENCHIDA EM BRANCO E VINCULADA A CONTRATOS DE MÚTUO
NÃO JUNTADOS AOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – INTANGIBILIDADE -
A nota promissória vinculada ao contrato de mútuo
feneratício
não goza de autonomia para instruir a ação executiva
– Aplicação da Súmula 258 do STJ –
Caso em que a ausência dos contratos subjacentes ao título emitido em branco não confere a certeza e liquidez da dívida, e subtrai do devedor os elementos necessários ao exercício da ampla defesa e contraditório
– Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios. (TJSP; Apelação Cível 1012927-45.2018.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019). Negritei.

Além disso,
AINDA QUE POSTERIORMENTE A PARTE EXEQUENTE TENHA MENCIONADO A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA, ADUZINDO AINDA QUE A NOTA PROMISSÓRIA SERVIA PARA GARANTIA DO PAGAMENTO (ID 90454989), NÃO APRESENTOU O MENCIONADO CONTRATO, NEM MESMO O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA, TÃO SOMENTE CÁLCULO APARTADO
.

Assim, tem-se que
A EXTINÇÃO DO FEITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE ANTE A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO VINCULADA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– Alegação de existência de contrato de mútuo de dinheiro em espécie –
NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO SEM MENÇÃO NO CONTRATO – INICIAL DESACOMPANHADA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A SUA EMISSÃO, ASSIM COMO DE PLANILHA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A INSTRUIR AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 258 DO STJ:
–
A nota promissória, desacompanhada do instrumento contratual de mútuo, não goza de autonomia e liquidez, sendo imprescindível estar acompanhada do contrato que originou a sua emissão, conforme dispõe a Súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003185-48.2021.8.26.0081; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023). Negritei.

(...)”

De mais a mais, calha destacar que consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“as questões de ordem pública, não estão sujeitas à
preclusão
e podem ser
apreciadas
a qualquer tempo, inclusive de ofício,
desde que não tenham sido DECIDIDAS anteriormente
”
(AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021), exegese que se aplica ao caso vertente, em que, tem-se que a primeira exceção não foi apreciada meritoriamente por questão processual limitativa de apreciação da insurgência e, na segunda exceção, na qual foram apresentados elementos probatórios documentais (suficiente prova pré-constituída) aptos a pronta análise da controvérsia jurídica, concluiu-se pela inexistência de título hábil a aparelha a execução (matéria de ordem pública) com base no entendimento sumulado de que
“a
nota promissória vinculada ao contrato de mútuo
feneratício
não goza de autonomia para instruir a ação executiva”

(Súmula 258 do STJ), mormente porque as teses da exceção anterior sequer foram apreciadas.

Assim, improcede o apelo interposto pela recorrente CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A – SAM BEMAT.

No que atine ao apelo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EX-EMPREGADOS DO BEMAT – ASBEMAT na peça Id. 190749746, infere-se que também não deve prosperar.

Nesta toada, perfilho do assertivo fundamento da sentença recorrida de que
“não vislumbro a realização das condutas dispostas no art. 80 do CPC”
, sendo, portanto, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé e a sanção disposta no art. 940 do CC.

Neste contexto, como cediço, a incidência da multa exige comprovação da má-fé de forma indene de qualquer dúvida, o que não se evidencia no caso vertente, isso porque a exceção de pré-executividade não permite maior incursão analítica e probatória, não sendo aferível de plano, pelos singelos argumentos, apontados e provas apresentados na defesa excepcional, evidente má-fé da parte exequente, mas sim exercício regular de um direito de ação/exceção, corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS RURAIS – DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS – NULIDADE CONFIGURADA EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO (AÇÃO N. 0009547-52.2019.8.11.0055) – DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES TENDO EM VISTA LAUDO PERICIAL, FOTOGRAFIAS E
PROVA
TESTEMUNAL - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO DE
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
MÁ
-
FÉ
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80 e 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILDIADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
À luz dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, não se aplica a pena de
multa
por
litigância
de
má
-
fé
para o caso em que não ficar demonstrada, de forma
cabal
, a
má
-
fé
.
(...)”
(N.U 0002053-83.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

De outra feita, a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de
"demanda por dívida já paga"
, a sanção é o
"dobro do que houver cobrado"
; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de
"pedir mais do que for devido"
, a sanção é o
"equivalente do que dele exigir”
).

No caso, a estreita via da defesa excepcional eleita para vindicar a repetição do art. 940 do CC não permite aferir de plano, com a clareza e segurança necessária, a evidência cabal de má-fé apta ao ensejo da devolução da cobrança maliciosa indevida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
– ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO – DÚVIDAS ACERCA DO INTEGRAL PAGAMENTO DAS PARCELAS - COBRANÇA PARCIAL DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC/2002) E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR
– ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil ao credor que demanda por dívida parcialmente paga, só se aplica mediante cabal demonstração de má-fé.

Conforme entendimento pacificado na orientação do STJ, “a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.” (AgRg no Ag 1.086.114/SP).
Se a exceção de pré-executividade for acolhida, dando ensejo à extinção da ação de execução, são devidos honorários advocatícios. (Ag Rg no REsp 1.085.980/SC e EDcl no REsp: 971917 PE).”
(N.U 0006202-92.1997.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ
– SENTENÇA ESCORREITA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Para a incidência da repetição em dobro do indébito,
é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, BEM COMO A MÁ-FÉ DO CREDOR, o que não é o caso dos autos
(Precedente: TJMT. Ap 91998/2016, Relator Des. Dirceu Dos Santos, terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0001212-74.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS DE CRÉDITO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – 1º APELO –
APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ART.
940
DO
CC
– IMPOSSIBILIDADE –
MÁ
-
FÉ
DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA
– 2º APELO – CÁLCULO DO VALOR DEVIDO EM SEDE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – ABATIMENTO DOS VALORES QUITADOS JÁ INDICADOS NO TERMO ADITIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LITIGÂNCIA DE
MÁ
-
FÉ
–
REQUISITOS
NÃO EVIDENCIADOS – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A aplicação da penalidade prevista no art.
940
do
CC
requer demonstração da
má
-
fé
do autor, o que não se verifica no caso.

Descabe a aplicação da multa por litigância de
má
-
fé
quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
O Juízo a quo entendeu pela necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença com o abatimento das quantias já quitada, no entanto, a ação de cobrança traz aditivo de termo de confissão e parcelamento de dívida, por meio do qual já foi realizado ao abatimento dos valores pagos.”
(N.U 0001185-30.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante exequente à parte apelada executada para 20%
“sobre o valor atribuído à causa retificado ID 26873171 (R$ 103.815,26), devidamente atualizado
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024